Tribunal: TJPA
Processo: 0002701-69.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-02

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00027016920208140000
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: NILTON BARRADAS JÚNIOR (ADVOGADA: SARAH CATRINE DE SOUZA XAVIER)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃOD E REGIME. AFASTADA. MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. O apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. O apenado não apresenta conduta carcerária de boa adaptação, apresentando MAU COMPORTAMENTO. Comprovado que o Agravante não faz jus à progressão de regime. Ademais, nada há nos autos acerca da suposta doença contraída, meningite, o que afasta mais ainda o deferimento pretendido. Nenhuma ilegalidade há na decisão agravada, eis que perfeitamente possível ao magistrado utilizar-se do princípio do livre convencimento motivado, diante do contexto dos autos, de onde emerge que não foram cumpridos pelo apenado os requisitos para auferir as benesses legais. Agravo improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro

Belém, 23 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00027016920208140000
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: NILTON BARRADAS JÚNIOR (ADVOGADA: SARAH CATRINE DE SOUZA XAVIER)
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por NILTON BARRADAS JÚNIOR em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais em meio fechado e semiaberto da Comarca da capital, que indeferiu o benefício da progressão e regime para o semiaberto.

Aduz que atualmente se encontra cumprindo pena em regime fechado. Informa que alcançou o requisito objetivo em 24.06.2020. Aduz que respondeu a um procedimento disciplinar penitenciário no ano de 2019, porém já cumpriu seu castigo e desde então tem um comportamento de alguém que quer se ressocializar. Alega ainda que foi acometido de grave doença, meningite, ficando com sequelas, sendo evidente que não tem capacidade de participar de atos vândalos ou de apresentar uma conduta diversa da esperada. Aduz que é injusto permanecer no regime fechado por um ato do passado que já cumpriu. Requer a progressão do regime para o semiaberto, eis que demonstra bom comportamento carcerário.

Contrarrazões às fls. 07-08v.

Decisão mantida à fl. 10.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do art.610 do CPP.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da leitura da decisão de fl.09 observo que o MM. Juízo entendeu como incabível a progressão de regime, considerando não estar preenchido o requisito subjetivo para a concessão do pleito. Ressaltou na decisão de indeferimento que a certidão carcerária e o exame de classificação atestaram a situação do apenado como de mau comportamento.

Ressalto que, nos termos do disposto no art. 112 da lei de execução penal, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.

O documento de fls. 13 e 13v comprova que o apenado não apresenta conduta carcerária de boa adaptação, apresentando MAU COMPORTAMENTO. Logo, comprovado que o Agravante não faz jus
à progressão e regime, como pretende fazer crer. Ademais, nada há nos autos acerca da suposta doença contraída, meningite, o que afasta mais ainda o deferimento pretendido.

Assim, feitas estas considerações, observo que nenhuma ilegalidade há na decisão agravada, eis que perfeitamente possível ao magistrado utilizar-se do princípio do livre convencimento motivado, diante do contexto dos autos, de onde emerge que não foram cumpridos pelo apenado os requisitos para auferir as benesses legais.

Destarte, não há como acolher, sob nenhum aspecto ventilado no recurso, a pretendida reforma da decisão agravada, porquanto restou bastante esclarecido pelo Juízo das Execuções Penais que procedeu na conformidade da lei e do bom senso ao analisar as circunstâncias do caso em exame, fazendo uso de seu livre convencimento motivado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator